Tribunal: TJMT
Processo: 1007017-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1007017-82.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: CLEIDE MARA LEOCADIO DA SILVA
AGRAVADOS: CHRISTOPHE DANIEL DENIS BARDON E OUTROS
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA – TEMA 988/STJ – MERA DISCORDÂNCIA QUANTO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O agravo interno deve ser desprovido quando a parte agravante não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já apreciados e rechaçados.
A decisão que indefere citação por edital e determina citação por carta rogatória não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não sendo impugnável por meio de agravo de instrumento.
A mitigação da taxatividade prevista no Tema 988/STJ exige demonstração de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do julgamento da questão em apelação e pela potencialidade de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos não configurados na escolha da modalidade de citação.
O decurso de tempo processual, por si só, não caracteriza a urgência exigida para flexibilização do rol taxativo quando a demora decorre de dificuldades inerentes à localização da parte e não da decisão impugnada.
A existência de endereço específico informado nos autos, ainda que pela parte contrária, afasta a caracterização de endereço ignorado ou incerto, justificando a tentativa de citação por carta rogatória antes da via editalícia.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007017-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO AUGUSTO JARDIM - CPF: 517.694.506-10 (ADVOGADO), CLEIDE MARA LEOCADIO DA SILVA - CPF: 248.562.666-91 (AGRAVANTE), CHRISTOPHE DANIEL DENIS BARDON - CPF: 508.421.455-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANOEL DRESCH registrado(a) civilmente como MANOEL DRESCH - CPF: 323.031.069-15 (AGRAVADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (AGRAVADO), JULIENNE SOMMER BARDON - CPF: 700.400.161-02 (AGRAVADO), BAXIRA OKDE CARVALHO - CPF: 174.771.311-20 (AGRAVADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), VITOR VISCONE MATIAS - CPF: 728.812.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA – TEMA 988/STJ – MERA DISCORDÂNCIA QUANTO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

O agravo interno deve ser desprovido quando a parte agravante não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já apreciados e rechaçados.

A decisão que indefere citação por edital e determina citação por carta rogatória não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não sendo impugnável por meio de agravo de instrumento.

A mitigação da taxatividade prevista no Tema 988/STJ exige demonstração de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do julgamento da questão em apelação e pela potencialidade de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos não configurados na escolha da modalidade de citação.

O decurso de tempo processual, por si só, não caracteriza a urgência exigida para flexibilização do rol taxativo quando a demora decorre de dificuldades inerentes à localização da parte e não da decisão impugnada.

A existência de endereço específico informado nos autos, ainda que pela parte contrária, afasta a caracterização de endereço ignorado ou incerto, justificando a tentativa de citação por carta rogatória antes da via editalícia.

Agravo interno conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1007017-82.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLEIDE MARA LEOCADIO DA SILVA

AGRAVADOS:

CHRISTOPHE DANIEL DENIS BARDON E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CLEIDE MARA LEOCÁDIO DA SILVA
, contra decisão monocrática desta relatoria (Id. 349187880), que não conheceu do agravo de instrumento por ela manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, Dr. Renato J. de A. C. Filho, nos autos da Ação de Divisão e Extinção de Condomínio no 0005932-21.2017.8.11.0024.

A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que a decisão que indefere citação por edital e determina citação por carta rogatória não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo impugnável por agravo de instrumento. Consignou, ainda, que não se verifica a urgência necessária à mitigação da taxatividade conforme o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a escolha da modalidade de citação constitui questão processual que não gera prejuízo irreparável ou de difícil reparação, podendo ser discutida em apelação.

Em suas razões recursais Id. 354287897, a agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, porque o Tema 988 do STJ mitigou a taxatividade do artigo 1.015 do CPC, admitindo o agravo de instrumento quando demonstrada urgência.

Argumenta que a ação tramita há mais de oito anos sem conclusão da fase postulatória, o que caracterizaria prejuízo irreparável e de difícil reparação.

Alega que a decisão monocrática não observou a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça que admite citação por edital quando comprovada mudança da parte para o exterior com endereço ignorado ou incerto.

Afirma que o agravado Christophe, esposo da litisconsorte a ser citada, vem praticando atos protelatórios, inclusive informando número de telefone inexistente e revogando procuração que detinha da esposa.

Verbera que a exigência de citação por carta rogatória viola os princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual, especialmente porque litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

A par disso, requer o conhecimento do agravo interno e, ao final, o provimento para que seja determinada a citação por edital da agravada Julienne Sommer Bardon.

Contrarrazões acostadas em Id. 356868366, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

No mérito, contudo, o agravo interno não merece provimento.

A agravante limita-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados no agravo de instrumento e devidamente apreciados na decisão monocrática,
sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que conduziram ao não conhecimento do recurso
.

A decisão monocrática assentou, com acerto, que a decisão interlocutória que indefere pedido de citação por edital e determina citação por carta rogatória não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo impugnável por agravo de instrumento.

Tal conclusão é inafastável e não foi adequadamente contestada pela agravante, que se limita a invocar genericamente a mitigação da taxatividade sem demonstrar a presença dos requisitos excepcionais que a autorizam.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas expressamente no referido dispositivo quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no momento da apelação, capaz de causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação.

Trata-se, portanto, de
excepcionalidade
que exige demonstração concreta e específica de situação de urgência qualificada, não bastando a mera alegação genérica de prejuízo ou de demora processual.

No caso concreto, a agravante não logrou demonstrar a presença de tal urgência qualificada.

A decisão que define a modalidade de citação a ser adotada constitui questão de natureza eminentemente processual que não gera, por si só, prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Outrossim, eventual irregularidade na forma de citação pode ser plenamente discutida e sanada no curso do processo ou em sede de apelação, não havendo risco de perecimento do direito ou de inviabilização da tutela jurisdicional.

Ademais, a circunstância de o juízo de primeiro grau ter optado pela citação por carta rogatória em detrimento da citação por edital não impede o regular prosseguimento do feito nem inviabiliza a defesa dos interesses da agravante, tratando-se de questão afeta ao juízo de conveniência e oportunidade do magistrado condutor do processo, pautado pelos elementos constantes dos autos.

De mais a mais, a alegação de que o processo tramita há oito anos sem conclusão da fase postulatória, embora lamentável, não caracteriza, por si só, a urgência exigida para mitigação do rol taxativo, mesmo porque o decurso de tempo processual, na hipótese, decorre de dificuldades inerentes à própria localização da parte a ser citada, que supostamente reside no exterior, e não da escolha da modalidade de citação determinada pelo juízo, sendo que a decisão agravada, ao determinar a expedição de carta rogatória, buscou justamente viabilizar a citação pessoal da litisconsorte, privilegiando o contraditório e a ampla defesa, em detrimento da citação ficta por edital, que possui caráter excepcional e subsidiário.

Não há, portanto, nexo de causalidade entre a decisão impugnada e a demora processual alegada pela agravante.

De outra feita, a jurisprudência invocada pela agravante, tanto deste Tribunal de Justiça quanto do Superior Tribunal de Justiça, que admite citação por edital quando comprovada mudança da parte para o exterior com endereço ignorado ou incerto, diz respeito ao mérito da questão, ou seja, à análise sobre qual modalidade de citação seria mais adequada ao caso concreto. Tal discussão, contudo, pressupõe o conhecimento do recurso, o que não se verifica na hipótese dos autos em razão da ausência de previsão legal da decisão impugnada no rol do artigo 1.015 do CPC e da inexistência de situação de urgência que justifique a mitigação da taxatividade.

Com efeito, a decisão monocrática não adentrou o mérito da controvérsia justamente porque o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, limitando-se a examinar a viabilidade do processamento do agravo de instrumento, matéria de ordem pública e de conhecimento
ex officio
.

Ademais, ao contrário do que sustenta a agravante, a decisão de primeiro grau não contrariou a jurisprudência invocada, mas apenas considerou que, havendo endereço específico informado nos autos, ainda que pela parte contrária, deve-se privilegiar a tentativa de citação pessoal por carta rogatória antes de se recorrer à citação ficta por edital, tratando-se de entendimento razoável e compatível com o princípio da primazia da citação pessoal, não configurando
error in judicando
passível de reforma em sede de agravo de instrumento, especialmente quando o próprio recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.

De outro norte, a alegação de que o agravado Christophe vem praticando atos protelatórios, informando número de telefone inexistente e revogando procuração que detinha da esposa, embora possa eventualmente caracterizar litigância de má-fé, não tem o condão de alterar o juízo de admissibilidade do recurso. Tais questões podem e devem ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau no momento oportuno, inclusive com a aplicação das sanções cabíveis, mas não autorizam o conhecimento de recurso que não preenche os requisitos legais de admissibilidade.

Por fim, o fato de a agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça e de a citação por carta rogatória demandar custas e tradução juramentada também não configura a urgência necessária para flexibilização do rol taxativo, isso porque a própria gratuidade de justiça abrange as despesas processuais necessárias ao regular andamento do feito, incluindo aquelas relacionadas à citação por carta rogatória, não havendo óbice intransponível ao cumprimento da determinação judicial, frisando-se que eventual dificuldade prática na obtenção de tradução juramentada ou no custeio das despesas pode ser objeto de requerimento específico perante o juízo de origem, que poderá adotar as providências cabíveis para viabilizar o ato citatório sem prejuízo à parte beneficiária da gratuidade.

Nesse sentido é o entendimento assente dos Tribunais pátrios e também desta Corte de Justiça em casos assemelhados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
ATO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. IRRECORRIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 1. O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivar sua reconsideração ou justificar sua reforma. Inteligência do artigo 1.021, do CPC. 2. A decisão que indefere o pedido de citação por edital não é impugnável por agravo de instrumento porquanto não expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC e porque inexistente situação de urgência a mitigá-lo à luz do tema 988/STJ. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5344775-76.2024.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CITAÇÃO POR EDITAL INDEFERIDA. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ARTIGO 1.015 DO CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 988, consolidou o entendimento no sentido de que cabe o agravo de instrumento fora das hipóteses elencadas pelo artigo 1.015, do Código de Processo Civil, abrandando sua taxatividade, desde que demonstrado o risco da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação: II- No presente caso, a hipótese de indeferimento da citação por edital não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no supracitado artigo 1.015 do diploma processual civil, tampouco aplica-se à orientação do STJ pela taxatividade mitigada, haja vista a ausência de urgência em decorrência da inutilidade de eventual arguição da questão em recurso de apelação. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, PAgravo de Instrumento 5549583-52.2021.8.09.0031, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Câmara Cível, julgado em 14/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
CITAÇÃO POR EDITAL DE LITISCONSORTE
E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
EXAUSTIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICÁVEL.
POSSIBILIDADE DE FUTURA PENHORA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. FALTA DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. READEQUAÇÃO DE VALOR ANTERIORMENTE FIXADO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões referentes a citação por edital de demandado, bem como a suspensão ou não do feito para desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, não se encontram no rol do artigo 1.015 do CPC/2015, tampouco reclamam a aplicação da taxatividade mitigada, admitida quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, portanto, não podem ser processadas por meio de agravo de instrumento. 2. (...).”
(TJGO, Agravo de Instrumento 5411081-66.2020.8.09.0000, Rel. Des (a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 4a Câmara Cível, julgado em 05/04/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA DECISÃO –
PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – INDEFERIMENTO – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o rol taxativo das hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não está prevista a decisão que indefere o pedido de citação por edital.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019068-72.2019 .8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/06/2020)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. I - Decisão agravada que determina a suspensão do feito para que seja regularizada a sucessão processual.
Indefere citação por edital. Ato judicial não previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Recurso não conhecido.
O presente recurso não merece ser conhecido, por ausência de previsão legal, porquanto o ato judicial atacado, que versa sobre a suspensão do feito para que seja regularizado a sucessão processual e indeferimento do pedido de citação por edital dos requeridos, não se enquadra no rol taxativo previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II - Ausência de argumento capaz de justificar a retratação. Os argumentos apresentados pelo agravante são incapazes de demonstrar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão combatida e justificar a retratação prevista no § 2o do artigo 1.021 do CPC, motivo pelo qual deve ser desprovido o agravo interno. Agravo interno conhecido e desprovido.”
(TJGO, Agravo interno no Agravo de Instrumento n. 5716173- 83.2019.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Alberto França, 2a Câmara Cível, julgado em 09/03/2020)

Registre-se, por oportuno, que o não conhecimento do agravo de instrumento não impede que a agravante renove o pedido de citação por edital perante o juízo de origem caso a citação por carta rogatória reste infrutífera ou caso sobrevenham elementos novos que demonstrem a impossibilidade de localização da agravada no endereço indicado. Da mesma forma, eventual nulidade na citação poderá ser arguida e apreciada no momento processual oportuno, inclusive em sede de apelação, sem prejuízo ao direito de defesa da agravante. O sistema processual oferece mecanismos adequados para a tutela dos direitos da parte, não se justificando a flexibilização dos requisitos de admissibilidade recursal para antecipar discussão que pode aguardar o momento próprio sem risco de perecimento.

A decisão monocrática, portanto, não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026